Tribunal: TJBA
Processo: 8065186-76.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8065186-76.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): PAULO ABBEHUSEN JUNIOR AGRAVADO: ARQUIDIOCESE DE SAO SALVADOR DA BAHIA Advogado(s):ATALI QUERINO SOARES, OTONEY REIS DE ALCANTARA ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. ESCRITURA PÚBLICA DE 1922. SUCESSÃO EMPRESARIAL DA CONCESSIONÁRIA. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA BOA-FÉ OBJETIVA. SUPRESSIO E SURRECTIO. IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO UNILATERAL DA GRATUIDADE. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos da ação de obrigação de não fazer ajuizada pela Arquidiocese de São Salvador da Bahia. A decisão recorrida deferiu tutela de urgência determinando que a COELBA se abstivesse de cobrar pelo fornecimento de energia elétrica dos imóveis da Catedral Basílica do Salvador e do Palácio Arquiepiscopal, vinculados à conta contrato nº 7006361123, bem como de suspender o fornecimento de energia nesses locais, sob pena de multa diária de R$ 200,00 e R$ 500,00, respectivamente, até o limite de R$ 200.000,00. A concessionária sustenta que a decisão viola a regulamentação do setor elétrico, pois o fornecimento de energia elétrica exige contraprestação pecuniária, conforme previsto na Constituição Federal, na Lei nº 8.987/1995 e nas normativas da ANEEL, e que um contrato firmado em 1902 e renovado em 1906 não pode prevalecer sobre as normas regulatórias atuais, inexistindo direito adquirido à gratuidade. Defende, ainda, que a manutenção da isenção compromete a modicidade tarifária e impacta os demais consumidores. A Arquidiocese, em contrarrazões, argumenta que a isenção decorre de obrigação propter rem, estabelecida em escritura pública de 08/08/1922, vinculando a sucessão empresarial das concessionárias que sucederam a Companhia Linha Circular de Carris da Bahia. Sustenta que a gratuidade perdurou por mais de um século, consolidando-se na confiança legítima e na segurança jurídica, amparada pelos institutos da supressio e da surrectio, e que a interrupção unilateral da isenção afronta a boa-fé objetiva e configura abuso de direito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessão da gratuidade do fornecimento de energia elétrica aos imóveis da Arquidiocese de São Salvador da Bahia, prevista em escritura pública de 1922, pode ser unilateralmente revogada pela concessionária com fundamento na regulamentação vigente do setor elétrico; e (ii) estabelecer se a manutenção da gratuidade encontra amparo jurídico nos institutos da obrigação propter rem, da supressio e da surrectio. III. RAZÕES DE DECIDIR O fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial, disciplinado pelo artigo 175 da Constituição Federal, o qual impõe sua prestação mediante concessão ou permissão, observando-se o princípio da onerosidade. A Lei nº 8.987/1995 e a Lei nº 9.427/1996 estabelecem que o serviço deve ser remunerado, sendo a contraprestação pecuniária a regra geral. Contudo, no caso concreto, a gratuidade do serviço foi instituída em escritura pública de 08/08/1922, como contrapartida à alienação de um terreno, vinculando-se aos imóveis da Catedral Basílica do Salvador e do Palácio Arquiepiscopal. Tal cláusula configura obrigação propter rem, que se transmite automaticamente aos sucessores da concessionária, nos termos do artigo 1.225 do Código Civil. As obrigações propter rem vinculam-se ao imóvel e não à pessoa do contratante, sendo dotadas de caráter real. A sucessão empresarial da concessionária não afasta a natureza dessa obrigação, que permanece vigente e oponível à COELBA. Além da obrigação propter rem, a continuidade da isenção por mais de 100 anos consolidou na Arquidiocese a legítima expectativa de manutenção da gratuidade, sendo aplicáveis os institutos da supressio e da surrectio. A supressio impede que um direito seja exercido após longo período de inércia, quando seu não exercício gera na outra parte a legítima expectativa de que ele não será mais exigido. Já a surrectio ocorre quando um comportamento reiterado cria para a outra parte um direito que não poderia ser abruptamente suprimido. O Superior Tribunal de Justiça reconhece a aplicação da supressio e da surrectio às relações contratuais de longa duração, como se extrai do julgamento do REsp 1.338.432/SP, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão. A revogação unilateral da gratuidade pela concessionária, após mais de um século de concessão contínua e ininterrupta, configura violação aos princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica, que regem as relações contratuais e regulatórias. O princípio da modicidade tarifária, invocado pela COELBA, não pode prevalecer sobre a necessidade de respeito às obrigações contratuais consolidadas no tempo, especialmente quando há caráter propter rem e reforço pelos institutos da supressio e da surrectio. Assim, a decisão que garantiu a manutenção do fornecimento gratuito de energia elétrica aos imóveis da Arquidiocese está amparada nos princípios jurídicos aplicáveis ao caso, devendo ser mantida. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A obrigação propter rem vincula-se ao imóvel e impõe a continuidade da prestação do serviço nas condições originalmente pactuadas, independentemente da sucessão empresarial da concessionária. A supressio impede que a concessionária revogue unilateralmente uma condição contratual consolidada pelo tempo, quando tal revogação afronta a legítima expectativa gerada na parte beneficiária. A surrectio assegura a continuidade de um direito adquirido pelo comportamento reiterado da parte obrigada, vedando a modificação abrupta da relação jurídica. O princípio da boa-fé objetiva impede a supressão de benefícios consolidados ao longo do tempo sem justa causa e sem respeito à confiança legítima das partes envolvidas. O princípio da segurança jurídica prevalece sobre a alegação de necessidade de adequação regulatória quando há vínculo jurídico consolidado por obrigação propter rem e reforçado pelos institutos da supressio e da surrectio. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 175; CC, art. 1.225; Lei nº 8.987/1995; Lei nº 9.427/1996. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.338.432/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 24.10.2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8065186-76.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada ARQUIDIOCESE DE SAO SALVADOR DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .